Tribunal: TCU
Processo: 012.414/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 398/2023-TCU-Plenário Trata-se de recurso de reconsideração interposto por JOSÉ DOMINGOS SOARES contra o Acórdão 2231/2019-TCU-Plenário , relator o E. Ministro Benjamin Zymler, que julgou irregulares as contas do recorrente e o condenou ao ressarcimento do débito apurado nestes autos e ao pagamento de multa. Considerando a anterior interposição, pelo recorrente, de recurso da mesma natureza contra o mesmo Acórdão; Considerando que o recurso anteriormente intentado foi conhecido e desprovido ( Acórdão 2944/2021-TCU-Plenário , da minha relatoria); Considerando a preclusão consumativa da pretensão recursal (RITCU, 278, § 3o); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 278, § 3o, e 143, inciso IV, alínea "b", do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do recurso e comunicar o teor deste acórdão ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 012.414/2017-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: A. Rogerio P. da Silva (03.738.782/0001-59); Anderson Rogério Pereira da Silva (XXX.210.522-XX); André Pereira da Silva (XXX.012.132-XX); Coral Construcao e Conservacao de Servicos Ltda - Me (00.996.968/0001-10); Cotrar Comércio Transportes e Representações Ltda. (05.472.832/0001-24); Francisco Caninde Fernandes de Macedo (XXX.988.051-XX); Granito Construtora Ltda - Me (01.736.195/0001-03); Ivanhoe Martins Fernandes (XXX.530.907-XX); Jose Edson Rodrigues de Souza (XXX.811.003-XX); José Domingos Soares (XXX.796.144-XX); José Targino Sobrinho da Cruz (XXX.368.462-XX); Kercio Silva Pinto (XXX.156.275-XX); Liomar Guimaraes Azevedo - Me (34.581.850/0001-42); Maria das Graças Malheiros Monteiro (XXX.225.272-XX); Patrícia Pereira da Silva (XXX.595.562-XX); Percol Perfuracoes de Pocos e Comercio de Bombas e Compressores Ltda (07.230.175/0001-34); Raimundo Soares da Silva (XXX.574.662-XX). 1.2. Recorrente: José Domingos Soares (XXX.796.144-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Dpf - Superint. Regional/am - Mj. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Joao Pontes Rocha Filho (15087/OAB-CE), representando Jose Edson Rodrigues de Souza; Léo da Silva Alves (7621/OAB-DF), representando Maria das Graças Malheiros Monteiro. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.